Tribunal: TJES
Processo: 5000302-25.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Novação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-25.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CAMPOREZE PIZZOL e outros (3)

AGRAVADO: CELSO PERIM e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO PELO GENITOR DOS EXECUTADOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
A DESCENDENTE.
EXCLUSÃO DOS
EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM EXCESSO À PARTE DISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO COM BASE EM FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA CAMPOREZE PIZZOL e outras, sucessoras processuais de JOÃO ANTONIO PIZZOL SOBRINHO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, proferida nos autos da Ação Monitória em fase de execução de sentença (Processo n. 0001287-53.2006.8.08.0013), que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução quanto à alienação de bens realizada em 10.03.2011 pelo genitor dos executados, BENEVENUTO PERIM, aos filhos, excluindo os devedores, CELSO PERIM e outro, e transferindo parte dos bens à irmã destes, MARIA LUCIA PERIM. As agravantes alegam que o negócio jurídico teve por objetivo frustrar a execução do crédito no valor de R$ 34.014,86, constituído por sentença de 24.11.2010, e requerem o reconhecimento da fraude à execução, com a anulação da transação e a penhora dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer fraude à execução em negócio jurídico realizado por terceiro não executado, genitor dos devedores, que aliena bens a outros filhos, excluindo os executados; (ii) estabelecer se os credores possuem legitimidade para pleitear a anulação do referido negócio com fundamento na violação da legítima dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de execução formal contra o alienante do bem, genitor dos executados, impede o reconhecimento de fraude à execução, uma vez que sobre ele não recai obrigação judicial reconhecida ou executada.

4. O patrimônio do genitor não integra, de forma automática, o acervo de responsabilidade patrimonial dos devedores, pois não há comprovação de que o imóvel alienado
estaria fora da parte disponível
do genitor.

5. A alienação de bem por terceiro, mesmo que
genitor
dos devedores, não configura, por si só, tentativa de fraude, especialmente quando inexistem indícios de que a transação ultrapassou a parte disponível do patrimônio ou tenha violado a legítima dos herdeiros.

6. Os credores não possuem legitimidade ativa para pleitear a anulação de negócio jurídico realizado por quem não integra a relação processual como parte executada, salvo se comprovada violação ao direito de crédito reconhecido judicialmente, o que não se verifica no caso.

7. Não foram apresentados elementos que demonstrem a existência e a extensão do patrimônio do genitor dos executados à época da alienação, tampouco se houve doação inoficiosa que configurasse fraude contra herdeiros ou terceiros.

8. Eventual discussão sobre excesso à legítima ou adiantamento de herança deve ser conduzida no âmbito de inventário, não cabendo ao juízo da execução antecipar juízo sobre tais questões patrimoniais sem as provas adequadas.

9. A manutenção da decisão agravada se impõe, por ausência de fundamentos jurídicos e probatórios aptos a sustentar a anulação do negócio jurídico sob alegação de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se reconhece fraude à execução quando a alienação de bens é realizada por terceiro não executado, ainda que
genitor
do devedor, se não há execução formal contra o alienante ou prova de que o bem integraria o patrimônio do devedor.

2. Credores não têm legitimidade para pleitear a anulação de negócio jurídico realizado por terceiro, com base em alegação de doação inoficiosa, sem demonstração de excesso à parte disponível do patrimônio do doador.

3. A discussão sobre eventual afronta à legítima deve ocorrer no âmbito de inventário, com análise da colação dos bens e das frações hereditárias.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.789, 1.846, 1.847, 549. CPC, arts. 792, IV, 966, 967.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível n. 01403045020118130479, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 03.02.2022; TJ-GO, Apelação Cível n. 57304131020238090074, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. s/d.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000302-25.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CAMPOREZE PIZZOL, TAIS CAMPOREZE PIZZOL, TAINA CAMPOREZE PIZZOL, MARIA EDUARDA CAMPOREZE PIZZOL
Advogado do(a) AGRAVANTE: MERCEDES LUZORIO VASCONCELLOS - ES4551
AGRAVADO: CELSO PERIM, LUCIANO PERIM
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO TADEU MACHADO CAMPOREZ - ES5970
Advogado do(a) AGRAVADO: DAYVSON FACCIN AZEVEDO - ES9635-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Faço um breve resumo dos autos.

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por MARIA APARECIDA CAMPOREZE PIZZOL e outras, sucessoras processuais do falecido JOÃO ANTONIO PIZZOL SOBRINHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, nos autos da Ação Monitória em fase de Execução de Sentença (Processo n. PN.0001287-53.2006.8.08.0013).

A execução em tela visa a satisfação de um crédito no valor de R$ 34.014,86 (trinta e quatro mil, quatorze reais e oitenta e seis centavos), resultante da sentença proferida em 24/11/2010, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial em desfavor do executado CELSO PERIM.

Após a fase de conhecimento, a parte exequente requereu a penhora de bens imóveis, momento em que tomou conhecimento de um negócio jurídico envolvendo o pai (BENEVENUTO PERIM) e os irmãos do executado, ocorrido em 10/03/2011.

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, sob o fundamento de que a exequente não teria apresentado "prova robusta e inequívoca da má-fé" e que a transação teria sido realizada "dentro dos parâmetros da normalidade, com observância dos requisitos legais".

As agravantes, por sua vez, sustentam que a alegada fraude restou comprovada por meio da Certidão do Registro Geral de Imóveis, na qual o pai do executado, após a sentença, teria alienado seu patrimônio aos filhos, excluindo o executado e seu irmão (também executado em outros processos), e destinando a parte correspondente a eles para a irmã MARIA LUCIA PERIM.

Requerem, assim, o provimento do
a
gravo para que seja reformada a decisão, reconhecida a fraude à execução e anulado o negócio jurídico, com a subsequente penhora dos bens.

Pois bem.

Em
um primeiro momento imbuído do Poder Geral de Cautela determinei que
fosse oficiado ao Cartório do RGI da
C
omarca de Castelo para constar averbação na matrícula do imóvel – Matrícula n. 5586, sobre a existência da execução na origem.

Ocorre que fazendo uma análise mais minuciosa dos autos, entendo
não
haver
elementos
capazes de

s
er reconhecida fraude à execução. Explico.

A tese posta pelos recorrentes é deverás muito difícil de ser acolhida, sob o aspecto de que deve-se partir da premissa se os credores têm
legitimdiade
para anular negócio jurídico denominado simulado
pelo genitor dos executados.

Isso porque os executados apenas têm a expectativa de recebimento do patrimônio, ou seja evento futuro
e certo
que não se concretizou ainda, pelo menos
com base nas
informaç
ões

d
esse recurso.

Entender de forma diversa, seria o mesmo que interferir no patrimônio de terceiro (genitor dos devedores) sobre uma dívida que sequer é dele, o que é inadmissível. O genitor dos executados BENEVENUTO PERIM tem o direito de livre dispor de seus bens, pois sobre ele não pende ação ou execução.

Por esse motivo, não pode ser reconhecida fraude à execução porque não há execução formal contra ele (genitor dos executados) e tampouco há elementos que demonstrem ter o genitor excedido parte disponível do seu patrimônio, porque sequer há prova da dimensão do patrimônio do mesmo que configurasse indevida interferência na legitima a ser recebida pelos herdeiros, então executados.

Nesse sentido, senão vejamos jurisprudência pátria sobre doação inoficiosa:

[...]
Considera-se por inoficiosa e, portanto, nula, a doação e a transmissão de bens, quando comprovada que ultrapassou a parte disponível, a fim de se preservar os interesses dos herdeiros necessários. A doação feita de ascendente a descendente é inoficiosa, quando o doador, no momento da liberalidade, exceder o limite previsto em lei. Logrando êxito, os autores, em demonstrar que os valores das doações ultrapassaram os limites legais, o negócio jurídico deve ser considerado inválido em toda a sua extensão.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 01403045020118130479 Passos, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022).

Portanto, não há legitimidade dos credores quererem anular negócio jurídico formulado por quem sequer é executado – sob o fundamento de fraude-, especialmente quando padece de elementos acerca do indevido excesso da parte disponível do patrimônio do genitor dos executados, pois não há prova da alegação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DEDUZIDA POR COMPANHEIRA DO DOADOR . SENTENÇA MANTIDA. 1. A doação inoficiosa consiste em todas as liberalidades que ultrapassem a metade disponível do doador ao tempo de liberalidade, sendo que qualquer alienação gratuita que alcance metade disponível dos herdeiros necessários será passível de nulificação por esses interessados - descendentes, ascendentes e cônjuge -, eis que eles detêm de pleno direito a legítima, nos termos dos arts. 1 .789 e 1.846 do CC.
2. Não sendo a autora herdeira necessária do doador, não possui legitimidade ativa para a propositura da ação declaratória de nulidade das supostas doações feitas
.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 57304131020238090074 IPAMERI, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Assim, diante de tais fatos não encontro, neste momento, outra saída senão desprover o recurso dos recorrentes, sendo o caso d
os mesmos
aguardar
em
a abertura de inventário e a colação dos bens recebidos pelos herdeiros,
sendo possível aferir se houve ferimento ao adiantamento da legitima, e neste pormenor, agir
para busca d
o patrimônio
dos executados.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO.

Torno sem efeito a determinação de ofício ao Cartório do RGI de Castelo. Oficie ao juízo de origem.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)